Tribunal: TJSP
Processo: 0002829-89.2000.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, II, do CPC.
1. Tema 810 de repercussão geral julgado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal – Necessidade de retratação parcial.
1.1. Correção monetária de débitos judiciais do INSS apurados em ação acidentária – Indexador – IPCA-E, a partir de 30/06/2009, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947, em 20/09/2017.
1.2. Juros de mora – A partir de

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, II, do CPC.
1. Tema 810 de repercussão geral julgado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal – Necessidade de retratação parcial.
1.1. Correção monetária de débitos judiciais do INSS apurados em ação acidentária – Indexador – IPCA-E, a partir de 30/06/2009, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947, em 20/09/2017.
1.2. Juros de mora – A partir de 30/06/2009 deve ser aplicado o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947, em 20/09/2017 e em 03/10/2019.
2. Tema 905 dos recursos repetitivos julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – Retratação desnecessária – Índice de correção monetária (INPC) diverso daquele definido no RE no 870.947 (IPCA-E) – Entendimento do STF que se aplica a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.

MODIFICADO EM PARTE O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE ADOTADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002829-89.2000.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
ALDENOR MACEDO DE MATOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram em parte o entendimento anteriormente adotado. VU., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002829-89.2000.8.26.0248 -Voto no 31.027
2
Voto no 31.027
Apelação no 0002829-89.2000.8.26.0248
Origem: 2a VARA CÍVEL DE INDAIATUBA
Partes: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ALDENOR MACEDO DE MATOS
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, II, do CPC.
1. Tema 810 de repercussão geral julgado pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal
Necessidade de retratação
parcial.
1.1. Correção monetária de débitos judiciais do INSS
apurados em ação acidentária
Indexador
IPCA-E, a
partir de 30/06/2009, nos termos do que o STF decidiu no
RE no 870.947, em 20/09/2017.
1.2. Juros de mora
A partir de 30/06/2009 deve ser
aplicado o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as
alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, nos termos
do que o STF decidiu no RE no 870.947, em 20/09/2017 e
em 03/10/2019.
2. Tema 905 dos recursos repetitivos julgado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça Retratação desnecessária
Índice de correção monetária (INPC) diverso daquele
definido no RE no 870.947 (IPCA-E) Entendimento do
STF que se aplica a todas as condenações judiciais impostas
à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de
que se cuide.
MODIFICADO
EM
PARTE
O
ENTENDIMENTO
ANTERIORMENTE ADOTADO.
Vistos.
Em cumprimento ao determinado pela Egrégia Presidência da Seção de
Direito Público, e para os fins do disposto no art. 1.030, II, do CPC, a Turma
Julgadora deve proceder ao juízo de retratação, considerando o Tema 810 de
repercussão geral no STF e o Tema 905 de recurso repetitivo no STJ, relativos à
correção monetária e aos juros de mora das condenações impostas à Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002829-89.2000.8.26.0248 -Voto no 31.027
3
É o relatório.
Impõe-se adequar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do
Egrégio Supremo Tribunal Federal, considerando a conclusão do julgamento do RE
no 870.947 em 03/10/2019, onde reconhecida a repercussão geral sobre o regime de
atualização monetária e juros de mora sobre as condenações judiciais da Fazenda
Pública (Tema 810).
O STF decidiu que, nas condenações da Fazenda Pública oriundas de
relação jurídica não-tributária:
(1) a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
(2) a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública pela remuneração oficial da caderneta de poupança, de acordo com o art.
1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CF/1988, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina. Determinou-se, então, a incidência do IPCA-E.
Contudo, por outro lado, ao julgar o REsp no 1.492.221, de acordo com a
sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), o Colendo Superior Tribunal de
Justiça determinou a aplicação do INPC.
Diante deste conflito de índices, entendo que deve prevalecer aquele
definido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que exauriu a questão no
julgamento do referido RE no 870.947, como se depreende do voto do Ministro LUIZ
FUX:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002829-89.2000.8.26.0248 -Voto no 31.027
4
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de
guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo
Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e
4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção
monetária dos precatórios e de condenações judiciais da Fazenda
Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015,
todos os créditos inscritos em precatório deverão ser corrigidos pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato
sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente
federativo de que se cuide.”
(os grifos e destaques são meus)
A propósito, oportuno citar julgado do Colendo Supremo Tribunal
Federal, proferida em processo no qual o INSS é parte:
DECISÃO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

CORREÇÃO
MONETÁRIA

FAZENDA
PÚBLICA

CONDENAÇÃO

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o
entendimento do Juízo assentando a atualização monetária pela taxa
referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica do Supremo.
No julgamento do recurso extraordinário no 870.947, sob a sistemática
da repercussão geral Tema 810 assentou o Tribunal, sem modulação
de efeitos, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002829-89.2000.8.26.0248 -Voto no 31.027
5
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o extraordinário,
conhecendo-o e provendo-o para, reformando o acórdão recorrido,
determinar a incidência do índice IPCA-E para correção monetária do
débito.
5. Publiquem.
(RE 1160617, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 06/12/2019,
publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11/12/2019
PUBLIC 12/12/2019)
Assim, em juízo de retratação, determino que, a partir de 30/06/2009, a
correção monetária dos valores em atraso seja pelo IPCA-E, enquanto os juros
moratórios serão computados, também a partir da referida data, de acordo com a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o
Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947, em 20/09/2017, e também em
03/10/2019, quando rejeitados todos os embargos de declaração opostos.
Diante do exposto, meu voto modifica em parte o entendimento
anteriormente adotado.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator